Tribunal: TJMT
Processo: 1034344-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034344-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), HELOIZA MARIA MARTINS PEIXOTO - CPF: 362.290.831-91 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO - CPF: 137.173.326-00 (AGRAVADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), RENATO PEIXOTO - CPF: 055.306.446-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DUPLANIL MARTINS PEIXOTO - CPF: 569.433.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 003.791.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DELIMITA O ALCANCE DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. RESSALVA DE MATRÍCULA INDICADA COMO BEM PARTICULAR DE HERDEIRO. IMPOSIÇÃO DE CAUTELAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRUDÊNCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela inventariante contra decisão proferida nos autos de inventário que, ao apreciar embargos de declaração opostos por herdeiro, delimitou o alcance de ordem de desocupação de imóvel rural (Fazenda Bálsamo), ressalvando matrícula apontada como de propriedade exclusiva do agravado e condicionando o cumprimento do mandado a diligências de constatação pelo Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada extrapolou os limites dos embargos de declaração, conferindo-lhes indevido efeito infringente; (ii) saber se houve nulidade por ausência de contraditório prévio, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC; (iii) saber se é legítima, no âmbito do inventário, a delimitação prudencial da ordem de desocupação, com ressalva de matrícula controvertida e imposição de cautelas para evitar atingimento de bem possivelmente particular do herdeiro.

III. Razões de decidir

A decisão agravada não suprimiu a ordem de desocupação, limitando-se a delimitar o seu alcance, a fim de evitar que o cumprimento do mandado atingisse bem cuja titularidade é controvertida, providência compatível com a natureza do inventário e com o art. 612 do CPC, que reserva às vias ordinárias as questões dependentes de dilação probatória.

A exigência de diligências de constatação pelo Oficial de Justiça insere-se no âmbito da atividade instrumental do cumprimento do mandado, não se confundindo com prova pericial, e visa assegurar execução materialmente possível e juridicamente segura.

A alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio não prospera, porquanto, ainda que se reconheça potencial efeito modificativo, o contraditório foi amplamente exercido em momento subsequente, sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do regime das nulidades processuais.

Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão que, por cautela, resguarda possível bem particular do herdeiro e preserva a regularidade do inventário, impõe-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: No procedimento de inventário, é legítima a delimitação prudencial de ordem de desocupação de imóvel quando houver controvérsia documental relevante acerca da titularidade de parte da área, devendo eventual questão de alta indagação ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

Não há nulidade por ausência de contraditório prévio em embargos de declaração com potencial efeito modificativo quando o contraditório é posteriormente exercido de forma ampla, sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 1.015, parágrafo único, e 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre contraditório nos embargos de declaração e sobre limites cognitivos do inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Heloiza Maria Martins Peixoto
, na qualidade de inventariante, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Inventário nº 1043185-33.2021.8.11.0041, relativo aos espólios de
Duplanil Martins Peixoto
e
Henrique Peixoto
.

A controvérsia recursal decorre do seguinte encadeamento decisório no inventário: (i) em decisão anterior de id. 192254226, o Juízo de origem determinou, entre outras providências, que o herdeiro Carlos Henrique Martins Peixoto desocupasse a Fazenda Bálsamo, com retirada de pertences, e que a inventariante Heloiza Maria Martins Peixoto retomasse e administrasse o imóvel rural indicado como pertencente ao espólio (com referência às matrículas 1.699, 1.700, 1.702, 1.703, 1.704 e 2.177, conforme narrativa recursal), tendo a agravante destacado que a desocupação fora fixada em 10 (dez) dias, com apoio policial. (ii) posteriormente, ao apreciar Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique Martins Peixoto, o Juízo teria proferido a decisão ora agravada (od. 194040877), na qual: ressalvou a matrícula nº 3.695 (afirmada como de propriedade do agravado) da ordem de desocupação e impôs condicionantes ao cumprimento do mandado, determinando que o Oficial de Justiça previamente certificasse aspectos como ocupação, residência e a “localização exata” da área a ser desocupada, para só então imitir a inventariante na posse das matrículas do espólio, respeitando-se a matrícula 3.695. (iii) por fim, a inventariante opôs novos embargos declaratórios, que foram rejeitados por decisão de id. 207216146, permanecendo hígida a disciplina conferida pela decisão agravada.

Inconformada, a inventariante recorre. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, (i) que houve
error in procedendo
, por uso indevido de embargos de declaração pelo agravado para obter efeito infringente e modificar substancialmente a ordem originária de desocupação; (ii) que ocorreu violação ao contraditório qualificado previsto no art. 1.023, §2º, do CPC, pois não teria sido intimada para se manifestar antes do julgamento dos embargos do agravado, embora a decisão tivesse potencial conteúdo modificativo; (iii) que a “ressalva” da matrícula 3.695 foi feita com base em CAR (Cadastro Ambiental Rural) e menção a “GEO”, considerados documentos unilaterais/autodeclaratórios e sem aptidão para afastar a eficácia da ordem de desocupação sobre a área onde estaria a sede da fazenda; (iv) que, na sua leitura registral, a sede da Fazenda Bálsamo estaria vinculada à matrícula 2.177 (espólio) desde 1980, enquanto a matrícula 3.695 (atribuída ao agravado) seria posterior (1984) e descrita como “gleba sem benfeitorias”; e (v) que as condicionantes impostas ao Oficial de Justiça torna o mandado inexequível, por equivaler a uma “pré-perícia” em área rural extensa e sem georreferenciamento certificado, esvaziando a tutela e prolongando indevidamente a posse do herdeiro.

Ao final, requer a reforma da decisão para:
(i)
suspender os trechos da decisão de id. 194040877 que “ressalvaram” a matrícula 3.695 com base em CAR e “GEO” inexistente e que condicionaram a desocupação às certificações prévias do Oficial de Justiça;
(ii)
restabelecer o cumprimento imediato da desocupação/imissão nas matrículas do espólio (1.699, 1.700, 1.702, 1.703, 1.704 e 2.177); e
(iii)
assentar que eventual fração exclusiva só poderia ser segregada mediante prova registral idônea e georreferenciamento certificado, não bastando CAR.

O pleito de tutela antecipada recursal foi objeto de apreciação inicial por este Relator, tendo sido
indeferido,
ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (id. 320365364).

Informações do juízo
a quo
no id. 321368352.

Intimado, o agravado apresentou
contraminuta
, pugnando, em suma,
(i)
pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a discussão sobre a titularidade/alcance da área ocupada exige dilação probatória e configuraria questão de alta indagação, devendo ser remetida às vias ordinárias (art. 612 do CPC), e que a ressalva da matrícula 3.695 apenas impediria que a ordem judicial atingisse patrimônio particular do herdeiro;
(ii)
que não houve efetivo cerceamento ao contraditório, pois a decisão apenas delimitou o alcance da ordem e a agravante pôde se manifestar posteriormente (inclusive em novos embargos, rejeitados); e
(iii)
que o
periculum in mora
militaria em favor do agravado, notadamente por ser pessoa idosa e residir na área, havendo risco de esbulho de bem particular caso a ordem fosse cumprida sem delimitação e cautelas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de inventário requerido por Carlos Henrique Martins Peixoto, Renato Peixoto e Heloiza Maria Martins Peixoto em decorrência do falecimento de Duplanil Martins Peixoto e Henrique Peixoto.

Extrai-se dos autos, que o Magistrado de origem, em decisão acostada no id. 192254226, determinou-se que: i) o Herdeiro Carlos Henrique Martins Peixoto desocupe a Fazenda Balsamo, bem como a retirada de seus pertences particulares; ii) a Inventariante Heloiza Maria Martins Peixoto retome e administre a Fazenda Bálsamo, bem como a realização de pesquisa
Sisbajud
e
Renajud
em nome dos Espólios de Duplanil Martins Peixoto e Henrique Peixoto, entre outras providencias.

Ato seguinte, foram opostos Embargos de declaração por Carlos Henrique Martins Peixoto (id. 192584143) e por Heloiza Maria Martins Peixoto (id. 193652680).

Em seguida, o Magistrado proferiu a decisão agravada, id. 194040877, acolhendo os Embargos de Declaração oposto por Carlos Henrique Martins Peixoto, nos seguintes termos: i) à desocupação do imóvel pertencente ao inventariante deve ocorrer,
respeitando a matrícula de n. 3695,

pois esta é de propriedade de Carlos Henrique, conforme consta em recibo de inscrição CAR-MT. Não devendo, portanto, ser desocupada; ii) determinou-se que o oficial de justiça certifique se: a) existe ocupação da área do inventário pelo Sr. Carlos Henrique Martins Peixoto; b) se Carlos Henrique Martins Peixoto encontra-se residindo na área do inventário, correspondente às matrículas nº 1.699, 1.700, 1.702, 1.703, 1.704 e 2.177, ou dentro de sua área rural (matrícula nº 3695), ressalvando que o Oficial de Justiça somente dará posse às áreas de matrículas nº 1.699, 1.700, 1.702, 1.703, 1.704 e 2.177, após certificar onde está localizada a área da desocupação, respeitando a matrícula nº 3695 de propriedade exclusiva do requerido Carlos Henrique Martins Peixoto, rejeitando, por fim, os declaratórios opostos por Heloiza Maria Martins Peixoto.

Contra essa decisão, a inventariante recorre.
Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, (i) que houve
error in procedendo
, por uso indevido de embargos de declaração pelo agravado para obter efeito infringente e modificar substancialmente a ordem originária de desocupação; (ii) que ocorreu violação ao contraditório qualificado previsto no art. 1.023, §2º, do CPC, pois não teria sido intimada para se manifestar antes do julgamento dos embargos do agravado, embora a decisão tivesse potencial conteúdo modificativo; (iii) que a “ressalva” da matrícula 3.695 foi feita com base em CAR (Cadastro Ambiental Rural) e menção a “GEO”, considerados documentos unilaterais/autodeclaratórios e sem aptidão para afastar a eficácia da ordem de desocupação sobre a área onde estaria a sede da fazenda; (iv) que, na sua leitura registral, a sede da Fazenda Bálsamo estaria vinculada à matrícula 2.177 (espólio) desde 1980, enquanto a matrícula 3.695 (atribuída ao agravado) seria posterior (1984) e descrita como “gleba sem benfeitorias”; e (v) que as condicionantes impostas ao Oficial de Justiça torna o mandado inexequível, por equivaler a uma “pré-perícia” em área rural extensa e sem georreferenciamento certificado, esvaziando a tutela e prolongando indevidamente a posse do herdeiro. Ao final, requer a reforma da decisão.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita, com precisão, a aferir se deve ser reformada a decisão proferida em sede de embargos de declaração nos autos de inventário (id. 194040877), especificamente para: (a) afastar a ressalva conferida à
Matrícula nº 3.695 (indicada como de propriedade do herdeiro Carlos Henrique Martins Peixoto)
no tocante à ordem de desocupação relativa à Fazenda Bálsamo; (b) afastar ou mitigar as
condicionantes impostas ao cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça (certificações de ocupação, residência e “localização exata” da área antes da imissão); e (c) reconhecer eventual nulidade do julgamento dos embargos por falta de contraditório prévio, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, em virtude do alegado efeito infringente
.

Pois bem. O ponto de partida hermenêutico é recordar que, em inventário, o Estado-juiz deve conciliar dois vetores estruturantes: de um lado, a celeridade e funcionalidade do procedimento, que não pode ser paralisado por debates laterais sem prova pré-constituída; de outro, a proteção do acervo hereditário (a ser administrado pela inventariante) e, simultaneamente, a salvaguarda de bens
eventualmente estranhos ao monte, especialmente quando há controvérsia minimamente plausível sobre titularidade/individualização. É exatamente nesse binômio que se insere a incidência do art. 612 do CPC, que
assim dispõe (transcrição integral do dispositivo legal, por sua centralidade na causa):
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

A contraminuta invoca o art. 612 do CPC para afirmar que a discussão sobre a matrícula 3.695 e a delimitação da área ocupada exigiria dilação probatória e deveria ser remetida às vias ordinárias, sob pena de o inventário degenerar em ação dominial/possessória complexa. Essa linha argumentativa, em termos dogmáticos, é consentânea com a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça de que controvérsias de “alta indagação” ou dependentes de outras provas não devem ser dirimidas no estreito espectro documental do inventário (o que, por coerência sistêmica, impede que uma ordem de desocupação seja cumprida de modo a alcançar, inadvertidamente, bem cuja titularidade particular esteja minimamente demonstrada e controvertida).

É nesse exato contexto que se deve interpretar o conteúdo e a finalidade prática da decisão agravada, tal como descrita nos autos: ela não teria simplesmente revogado a desocupação, mas delimitado o seu alcance, ressalvando a matrícula 3.695 e determinando cautelas operacionais para que o mandado recaia sobre as matrículas do espólio (1.699, 1.700, 1.702, 1.703, 1.704 e 2.177), sem violar a área indicada como particular do herdeiro.

Essa moldura é relevante porque evidencia um aspecto essencial: ao impor uma desocupação em área rural, deve fazê-lo com objeto certo e execução materialmente possível, sob pena de gerar, na prática, uma ordem potencialmente expansiva, com risco de atingir propriedade alheia ou produzir irreversibilidades fáticas.

Por sua vez, ainda que se reconheça, em abstrato, que o
CAR é cadastro ambiental de natureza predominantemente declaratória, isso não autoriza concluir, automaticamente, que a decisão agravada seja ilegal pelo simples fato de ter considerado a controvérsia. O que se percebe, pela lógica de cautela adotada, é que o Juízo de origem procurou evitar que a ordem de desocupação alcançasse bem particular, diante da alegação de que o herdeiro ocupa área correspondente à matrícula
3.695 (e não ao acervo), tema que, de fato, se imbrica com a necessidade de individualizar fisicamente a área e compatibilizá-la com o fólio real - matéria que, ordinariamente, demanda prova técnica quando inexistem marcos inequívocos.

E aqui reside a chave: a decisão não solucionou definitivamente uma ação de propriedade; ela buscou
evitar um resultado materialmente injusto e irreversível
(esbulho de bem particular) antes que haja segurança mínima sobre o que é, de fato, área do espólio. A defesa é expressa ao afirmar que o risco maior seria do agravado - pessoa idosa e residente no local ser desalojado de sua propriedade particular (matrícula 3.695) por ordem genérica e mal delimitada, com dano irreparável à moradia e dignidade. Tal alegação, embora também controvertida, reforça a necessidade de cautela.

No ponto específico das
condicionantes, importa esclarecer, que o Oficial de Justiça, dotado de fé pública, pode e deve realizar diligências de constatação fática necessárias ao cumprimento do mandado (por exemplo, certificar se
há ocupação, quem se encontra no local, e registrar circunstâncias materiais relevantes).

Em outras palavras, a certificação de aspectos fáticos - dentro da diligência a ser realizada, não é “perícia”; é atividade instrumental do cumprimento de ordens judiciais, desde que não se exija dele juízo técnico especializado. O STJ, em precedente acessível na Revista Eletrônica de Jurisprudência, registra a amplitude dos atos praticáveis no cumprimento de diligências, reconhecendo a prática de certificações pelo Oficial de Justiça no contexto de cumprimento de mandados e efetivação de providências executivas.

Assim, quando a decisão agravada exige que o Oficial certifique
ocupação e residência,
está, em princípio, dentro do espectro ordinário de constatação fática. Já a expressão “localização exata” pode, de fato, exigir cuidado interpretativo: ela não pode ser lida como exigência de georreferenciamento técnico ou demarcação pericial. Contudo, interpretada razoavelmente (e conforme o princípio da conservação dos atos processuais), deve ser compreendida como determinação para que o Oficial registre, com máxima precisão possível no campo,
os pontos de referência e a área efetivamente atingida pela desocupação,
justamente para impedir que o mandado extrapole os limites das matrículas do espólio e para resguardar, simultaneamente, o acervo e o patrimônio alegadamente particular do herdeiro.

Nesse cenário, não se verifica ilegalidade intrínseca em condicionar a imissão a diligências de constatação que visem
evitar execução temerária
e
erro material
. A decisão agravada, tal como defendida pelo agravado, “apenas exige a identificação precisa do que é do espólio e do que é particular antes da desocupação”, sem paralisar o inventário, mas vinculando a medida à legalidade e prudência.

Passo à tese de nulidade por ofensa ao
contraditório qualificado do art. 1.023, §2º, do CPC,
que prevê a oitiva do embargado quando os embargos possam ter efeito modificativo. Embora a agravante sustente que houve inequívoco efeito infringente, a contraminuta rebate afirmando que não houve “reforma” da ordem de desocupação, mas mera delimitação do alcance e regulamentação prudente da execução, além de apontar que a agravante se manifestou posteriormente por novos embargos e pelo próprio agravo.

No plano normativo e jurisprudencial, é certo que o STJ reafirma a necessidade de intimação da parte contrária quando houver possibilidade de embargos com efeitos modificativos, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa (Corte Especial). Também há julgados do STJ que explicitamente fazem referência ao art. 1.023, §2º, do CPC, no contexto de embargos com efeitos infringentes.

Entretanto, o reconhecimento da nulidade não pode ser automático, devendo observar o regime das nulidades processuais (especialmente a necessidade de demonstração de prejuízo e a possibilidade de convalidação quando, a despeito do vício, a parte exerceu plenamente o direito de manifestação em momento subsequente, esvaziando a alegação de surpresa). Aqui, o próprio acervo documental indica que a agravante opôs novos embargos da decisão agravada e teve tais embargos rejeitados (id.
207216146).

Nessa conjuntura, ainda que se reconheça que o contraditório prévio é, como regra, exigível em hipóteses de potencial efeito infringente, o fato é que o contraditório foi
exercido de forma plena
no
iter
procedimental subsequente, não se evidenciando, com a robustez necessária, prejuízo concreto que imponha a invalidação do ato, sobretudo quando a decisão questionada possui natureza eminentemente prudencial e visa prevenir cumprimento materialmente danoso e irreversível.

Diante desse quadro, concluo que a decisão agravada - ao ressalvar a matrícula 3.695 e impor cautelas de constatação para cumprimento do mandado, encontra justificativa na prudência inerente ao inventário quando há controvérsia sobre o alcance do acervo e risco de atingir bem particular. Trata-se, em última análise, de medida destinada a compatibilizar a efetividade da administração do espólio com a preservação de eventual propriedade exclusiva do herdeiro, prevenindo dano irreversível e mantendo o inventário em trilho procedimental adequado, com remessa às vias ordinárias do que depender de prova técnica, se e quando necessário (art. 612 do CPC).

À vista de todo o exposto, impõe-se reconhecer a correção da decisão agravada, a qual deve ser mantida incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026